Tribunal: TCU
Processo: 025.149/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12329/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, §§ 1o e 5o, e na forma do art. 143, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade em: a) considerar prejudicado por perda de objeto o exame do mérito do ato de concessão de pensão civil inicial do instituidor Cicero Basilio dos Santos em favor de seus beneficiários; b) considerar legais e determinar o registro dos demais atos de concessão de pensão civil em favor de seus respectivos beneficiários no presente processo. 1. Processo TC- Processo 025.149/2020-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Karina de Miranda Coutinho (XXX.013.202-XX); Antonio Pereira dos Santos (XXX.461.252-XX); Felipe Thaito de Miranda Coutinho (XXX.013.032-XX); Hiumi Lopes de Souza (XXX.270.292-XX); Humberto Lopes de Souza (XXX.270.372-XX); Leonidia Henrique dos Santos Souza (XXX.792.552-XX); Maria Amelia de Miranda (XXX.296.097-XX); Maria Lucia Lopes dos Santos (XXX.568.852-XX); Maria Pereira de Souza (XXX.738.412-XX); Maria de Fatima Correa Fernandes (XXX.505.352-XX); Sandra Francisca Pereira dos Santos Machado (XXX.039.982-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.